Tribunal: TJDFT
Processo: 0717072-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717072-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA GRIBEL BRUGGER AGRAVADO: SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DANIELLA GRIBEL BRUGGER contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0015860-13.2016.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora de imóvel, nos seguintes termos: “(...) Passo a analisar a impugnação à penhora de ID 104068869, nos termos do petitório de ID 121133804. No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se na impenhorabilidade imóvel por se tratar de bem de família. O art.1o, da Lei n.8009/90 dispõe que: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Por outro lado, prevê o art.5o do mesmo texto que “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. A impugnante assevera que o imóvel penhorado se destina a sua residência e de seu pai, representando bem de família. Aduz que embora o imóvel comporte divisão e pretenda a executada dividi-lo para pagar suas dívidas, enquanto não aprovada a divisão junto aos órgãos competentes, o bem remanesce indivisível e, portanto, impenhorável. A finalidade da norma é garantir a dignidade da pessoa humana, na medida em que garante a moradia familiar. No caso em apreço, INDEFIRO o pedido ante a existência de outros bens imóveis de propriedade da impugnante. Intimem-se as partes. GIORDANO RESENDE COSTA Juiz de Direito" Em suas razões, o agravante argumenta, em suma, que a penhora sobre o imóvel situado na SMPW Quadra 15, conjunto 40, lote 09 não deve prevalecer pois se trata de bem de família. Alega que teria demonstrado que o bem penhorado atualmente lhe serve de moradia permanente. Sustenta possuir outros imóveis, mas que estes não lhe são de propriedade exclusiva. A despeito disso, argumenta que a jurisprudência do STJ tem entendido que a Lei no 8.009/90 resguarda a propriedade que sirva de moradia ao executado ou à sua família, ainda que haja outros bens imóveis em nome do devedor. Requer a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a sua reforma para levantar a penhora que recaiu sobre o imóvel de sua titularidade, por sustentar que se trata de bem de família. Preparo regular (ID 35695274) É o relatório. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, assim como antecipar a tutela recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Apesar de a agravante defender que o imóvel penhorado constituiria bem de família, conforme ponderado na decisão recorrida, há outros imóveis de sua propriedade, o que afasta a proteção invocada (ID’s no 123290007, 123290008, e no 123290010 dos autos originários). Além disso, na certidão ID 123382369 – autos originais, restou atestado por Oficiala de Justiça que a agravante não reside no imóvel que alega ser de residência permanente, mas sim em outro, localizado no Lago Sul. Por fim, não há qualquer elemento de prova que evidencie o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a antecipação de tutela recursal, uma vez que, até o momento, não houve nos autos principais determinação expropriatória do bem penhorado, inexistindo urgência, perigo ou prejuízo em se aguardar o julgamento do mérito do agravo, recurso este de curto trâmite. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de junho de 2022